Tribunal: TJDFT
Processo: 0717280-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESE DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. COERÊNCIA E HARMONIA DO ACERVO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, que normalmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficiente à formação da livre convicção motivada do Juízo.
2. Rechaça-se a tese defensiva de absolvição por inexistência de provas aptas à condenação quando há coerência e harmonia na versão apresentada pela vítima com o acervo probatório dos autos, bem como, não existem elementos probatórios nos autos que confronte o relatado e/ou indícios concretos de que a vítima possa ter imputado, falsamente, o crime ao réu, ou que tenha um possível interesse em lhe prejudicar.
3. Recurso desprovido.